Tribunal: TRF3
Processo: 5015580-06.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
581/1327)

5015580-06.2021.4.03.6183

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015580-06.2021.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDILSON DE JESUS

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANAINA CASSIA DE SOUZA GALLO - SP267890-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: EDILSON DE JESUS

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: JANAINA CASSIA DE SOUZA GALLO - SP267890-A

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos ali consignados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o julgado incorreu em omissão, obscuridade e contradição ao reconhecer a atividade especial com base em documento juntado unicamente em sede judicial, sem que tenha havido prévia análise da autarquia em sede administrativa. Sustenta ter ocorrido a carência de ação por falta de interesse de agir; (ii) pleiteia, ainda, o sobrestamento do feito até a análise definitiva do tema 1124 STJ; (iii) não sendo acolhida a tese de falta de interesse de agir, requer que o termo inicial seja fixado na data da juntada do laudo judicial em juízo ou da citação, (iv) pleiteia, ainda, a não condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Ao contrário do alegado pela autarquia, o PPP juntado aos autos foi o mesmo juntado em procedimento administrativo, razão pela qual presente o interesse de agir.

4, A decisão pela necessidade, ou não, da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção, a teor do que dispõe o art. 131 do CPC/1973 e atual art. 371 do CPC/2015.

5. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

6. A divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

6. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8aT, AI 00132847020114030000, Des. Fed. Marianina Galante,e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/07/2012; TRF3, 9aT , AC no 2001.03.99.041061-6, Rel. Juiz Fed. Conv. Hong Kou Hen, j. 01/09/2008, DJF3 01/10/2008; TRF3, 8aT , AC no 2001.61.83.004094-2, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/04/2007, DJU 16/05/2007, p. 460; STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015580-06.2021.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDILSON DE JESUS

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANAINA CASSIA DE SOUZA GALLO - SP267890-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: JANAINA CASSIA DE SOUZA GALLO - SP267890-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: EDILSON DE JESUS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS,

Alega a parte embargante que o julgado incorreu em omissão ao não analisar os laudos emprestados juntados aos autos de modo que os períodos de 01/11/1984 a 07/02/1987, 06/03/1997 a 22/04/1998 e de 11/05/19988 a 11/06/2015 deveriam ser considerados especiais.

Assim, requer seja acolhido o recurso, para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo, cumpre salientar que, neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses previstas em lei a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

Na espécie, é de se ressaltar que a matéria objeto dos presentes embargos de declaração foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, conforme se depreende da transcrição de parte do voto pertencente ao respectivo acórdão embargado, in verbis:

No presente caso, da análise dos documentos acostados aos autos (ID 318270431, 318270593 p13, 318270791), e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

- 06/04/1983 a 31/10/1984, 11/03/1987 a 01/03/1991, 29/04/1995 a 05/03/1997, uma vez que exposto de modo habitual e permanente a ruído de 90 dB(A), e 93,1 dB(A), e 81dB(A), respectivamente, nos termos dos códigos 1.1.6 do Anexo III do Decreto 53.831/64, e nos códigos 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e do Decreto no 3.048/99 (Alterado pelo Decreto no 4.882/2003), sendo que no período de 06/04/1983 a 31/10/1984 ficou, ainda, exposto a chumbo, enquadrado pelo código 1.2.4 do Decreto no 53831/64.

Os períodos de 01/11/1984 a 07/02/1987, 06/03/1997 a 22/04/1998 e de 11/05/1998 a 11/06/2015 devem ser considerados comuns ante a ausência de exposição a agentes agressivos superior ao limite legal.

Assim, o enquadramento da atividade especial nos períodos de 06/04/1983 a 31/10/1984, 11/03/1987 a 01/03/1991, 29/04/1995 a 05/03/1997 é devido, devendo ser averbado como tempo especial.

Em que pese a alegação do autor de que foram juntados laudos emprestados feitos em âmbito trabalhista, cabe ao magistrado avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção, a teor do que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. No caso, entendo que o perfil profissiográfico contemporâneo prevalece sobre o laudo judicial realizado para terceiros.

Outrossim, com relação ao período de 11/05/1998 a 11/06/2015, não restou constatado sequer que o autor dirigia os mesmos veículos que o paradigma. E, ao contrário do alegado pelo autor, os períodos em que os paradigmas desempenharam a atividade são diversos daqueles prestados pelo autor.

No mais, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, in casu, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

Desta feita, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos ali consignados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o julgado incorreu em omissão, obscuridade e contradição ao reconhecer a atividade especial com base em documento juntado unicamente em sede judicial, sem que tenha havido prévia análise da autarquia em sede administrativa. Sustenta ter ocorrido a carência de ação por falta de interesse de agir; (ii) pleiteia, ainda, o sobrestamento do feito até a análise definitiva do tema 1124 STJ; (iii) não sendo acolhida a tese de falta de interesse de agir, requer que o termo inicial seja fixado na data da juntada do laudo judicial em juízo ou da citação, (iv) pleiteia, ainda, a não condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Ao contrário do alegado pela autarquia, o PPP juntado aos autos foi o mesmo juntado em procedimento administrativo, razão pela qual presente o interesse de agir.

4, A decisão pela necessidade, ou não, da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção, a teor do que dispõe o art. 131 do CPC/1973 e atual art. 371 do CPC/2015.

5. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

6. A divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

6. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8aT, AI 00132847020114030000, Des. Fed. Marianina Galante,e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/07/2012; TRF3, 9aT , AC no 2001.03.99.041061-6, Rel. Juiz Fed. Conv. Hong Kou Hen, j. 01/09/2008, DJF3 01/10/2008; TRF3, 8aT , AC no 2001.61.83.004094-2, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/04/2007, DJU 16/05/2007, p. 460; STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão